Tribunal: TJDFT
Processo: 0732741-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732741-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR ÁLVARO MEDEIROS DIAS IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO MORATO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1° JUIZADO ESPECIAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO MORATO, advogado inscrito na OAB/DF no 73.389, em favor de VICTOR ÁLVARO MEDEIROS DIAS, preso preventivamente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que decretou a prisão preventiva do paciente. Narra o impetrante que o paciente foi investigado pela suposta prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal e teve sua prisão preventiva decretada, sob o fundamento de que a medida é necessária para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente se encontra em local incerto e não sabido. Alega que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, conforme exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e é pai de duas crianças menores de 12 anos, o que demonstra vínculos com o distrito da culpa e afasta o risco de fuga. Sustenta que a decisão se fundamenta em elementos como registros anteriores e um suposto modus operandi, além da ausência de localização do paciente em diligência policial. Como alternativa, propõe a aplicação de medidas cautelares diversas, como o comparecimento periódico em juízo, proibição de se ausentar da comarca e monitoramento eletrônico, conforme artigo 319 do CPP. Reforça ainda o direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, VI, do CPP, por ser o paciente responsável pelos cuidados dos filhos menores. Requer, com isso, liminarmente, concessão da ordem para revogação da prisão, com a fixação de medidas cautelares alternativas e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 10/4/2025, nos autos no 0703364-75.2025.8.07.0006 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 171, caput, e no artigo 307, ambos do Código Penal pelo paciente (fls. 121/122). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 104/105), o paciente entre os dias 23/12/2024 às 13h e 26/12/2024 às 12h, teria alugado uma betoneira na Casa Reis material para construção, utilizando um documento de terceiro Paulo Vitor Bettini de Paiva Lima, sendo constatado que o equipamento não mais estava na residência do paciente. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente nos autos no 0703355-16.2025.8.07.000, em razão de reiteradas fraudes cometidas e pelo fato dele estar em local incerto e não sabido. A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (fls. 111/113): (...) Pois bem. O crime de estelionato encontra-se devidamente delineado pela documentação acostada, notadamente pelo contrato de locação fraudulento assinado pelo investigado com identidade falsa (ID 229135442), pelos relatos da vítima e de testemunhas que confirmam a manobra fraudulenta e a alienação ilícita do bem locado, pelas mensagens trocadas via WhatsApp corroborando a narrativa da vítima e indicando que o investigado não tinha intenção de devolver o equipamento (ID 229135650 e 229135652), bem como por outras ocorrências policiais que demonstram a prática habitual desse tipo de delito por parte do investigado (ID 229135655, 229135656, 229135657). Há indícios de que o investigado emprega a mesma estratégia criminosa em diversas oportunidades, evidenciando não se tratar de um evento isolado, mas sim de uma prática reiterada, o que demonstra a sua periculosidade concreta. O Ministério Público destacou, ainda, que a reiteração criminosa do investigado é evidente, tendo ele aplicado golpes semelhantes em outras oportunidades, conforme registrado em ocorrências policiais recentes. Consta nos autos que, além da locação fraudulenta da betoneira, Victor Álvaro Medeiros Dias tentou praticar outro golpe contra a empresa Dinâmica Locação de Equipamentos, localizada no Guará, utilizando-se da mesma estratégia. A tentativa não se consumou porque os responsáveis pela empresa identificaram a fraude antes de concretizar a entrega do equipamento. Ademais, há registros de novas infrações cometidas pelo investigado já em janeiro de 2025, quando ele teria alugado reboques e, novamente, não os devolveu, frustrando o contato das vítimas e se apropriando dos bens. Quanto ao periculum libertatis, evidencia-se a necessidade da prisão cautelar sob três fundamentos principais: garantia da ordem pública, risco de reiteração criminosa e asseguração da aplicação da lei penal. O histórico criminal do investigado é extenso e inclui passagens anteriores por crimes graves como tentativa de homicídio e tentativa de roubo. A ausência de vínculos que garantam sua conduta lícita demonstra seu total desprezo pelo ordenamento jurídico, tornando imprescindível sua segregação para conter a escalada criminosa. A sua liberdade coloca em risco outros potenciais alvos, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão para evitar novas infrações. Além disso, o investigado encontra-se em local incerto e não sabido, frustrando reiteradas diligências policiais para sua localização, o que evidencia sua intenção deliberada de se furtar à aplicação da lei penal. Assim, a decretação da prisão preventiva torna-se necessária para garantir o devido andamento processual. O crime imputado ao investigado é punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, permitindo a segregação cautelar. Diante de todo o exposto e considerando insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, acolho a representação da Autoridade Policial, corroborada pelo Ministério Público, e decreto a prisão preventiva de Victor Álvaro Medeiros Dias, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Expeça-se o mandado de prisão. Com essas razões, tendo por insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, acolho a representação da Autoridade Policial, corroborada pelo Ministério Público, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de VICTOR ALVARO MEDEIROS DIAS (filho de MARIO SANTANA PACHECO DIAS e MARIA TANIA DE MEDEIROS DIAS), portador do RG no 2666784 SESP/DF, CPF no 021.505.021-51), com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (grifo nosso). O pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente foi indeferido, constando na decisão os seguintes argumentos: No caso concreto, restam plenamente caracterizados os requisitos exigidos pelo dispositivo legal, pois há provas da materialidade delitiva e indícios robustos da autoria do crime. Além disso, a periculosidade do investigado é evidente, considerando-se a sua conduta reiterada e sua disposição em persistir no cometimento de crimes da mesma natureza, o que demonstra o risco concreto de reiteração delitiva. A tese defensiva de que o réu possui residência fixa, emprego lícito e filhos menores de 12 anos que dele dependem não afasta a gravidade dos fatos e tampouco reduz o risco de reiteração delitiva. Ressalte-se, inclusive, que após diligência policial, o investigado não foi encontrado na residência informada, o que refuta a tese de endereço fixo. O endereço pertence à irmã do investigado, que não o vê há dois anos. Assim, observa-se que o comportamento do investigado demonstra desprezo pela ordem pública e pela lei penal, evidenciando que medidas diversas da prisão seriam ineficazes. No presente caso, há fartos indícios de que o investigado continuará a praticar estelionatos caso fique em liberdade, motivo pelo qual a prisão preventiva é a única medida capaz de conter sua atuação delitiva e resguardar a ordem pública. Ademais, a contemporaneidade dos fatos está devidamente caracterizada, pois os crimes foram praticados de forma sucessiva, sendo os últimos registros datados de janeiro de 2025. Portanto, à míngua da demonstração de fatos novos supervenientes à decretação da prisão e persistindo, portanto, os pressupostos da custódia cautelar, conforme decisão proferida por este Juízo, que deferiu a decretação da custódia preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, por estas se revelarem não suficientes e inadequadas. (fls. 115/117). No caso em questão, observa-se que a autoridade coatora, ao manter a prisão preventiva do paciente, considerou o risco significativo de que, se em liberdade, o paciente dê continuidade à atividade criminosa, em razão de sua conduta reiterada no cometimento de crimes da mesma natureza. Assim, o decreto de segregação cautelar do paciente fundamentou-se na necessidade de proteger a ordem pública, bem como, mas não somente, o fato de o paciente não ter sido encontrado no endereço a ele vinculado. Nesse sentido, os elementos apresentados pelo impetrante não demonstram uma mudança significativa que justifique a concessão da liberdade provisória ao paciente ou a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois, como dito, demonstrado, neste momento, que ainda persistem os motivos que levaram à sua prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Não se perde de vista, que o paciente, possui registro criminal anterior, a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. No que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tem-se que a pretensa substituição não se mostra viável. No caso vertente, o paciente alega que possui filhos menores de doze anos, contudo não restou demonstrada a imprescindibilidade de sua presença e que seja exclusivo responsável pelos seus cuidados. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de agosto de 2025 17:57:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora